Tribunal: TCU
Processo: 010.542/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6224/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de interesse do Sr. Leonardo Mauricio de Carvalho, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 010.542/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anacleto Romagnoli Filho (XXX.615.069-XX); Iara Franca Fernandes Moretti (XXX.335.238-XX); Leonardo Mauricio de Carvalho (XXX.140.596-XX); Maria de Fatima Simoes Morgado (XXX.730.647-XX); Osvaldo Akira Kato (XXX.986.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Leonardo Mauricio de Carvalho (XXX.140.596-XX), diligencie junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja apresentado ao Tribunal memória de cálculo com todos os valores pagos ao interessado a título de honorários advocatícios nos últimos 5 (cinco) anos, a fim de que seja verificada a legitimidade dos respectivos pagamentos.